Tribunal: TJDFT
Processo: 0735752-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. AUSENCIA DOS PRESSUSPOSTOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia gravita em torno da presença dos pressupostos necessários para o deferimento da tutela provisória pretendida pela agravante.
III. Razões de decidir
3. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante.
4. No caso, não há demonstração da probabilidade do direito está ausente, uma vez que a alegação da parte não foi demonstrada. É inolvidável a necessidade de prévio contraditório e dilação probatória para esclarecimento dos fatos e aferição da probabilidade do direito.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "Para o deferimento da tutela provisória, deve a parte demonstrar a presença simultânea dos pressupostos presentes no artigo 300 do Código de Processo Civil."